Tribunal: STF
Processo: ARE 1282993
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REITERAÇÃO DE TEMA PRECLUSO - MULTA - ART. 1021, § 4º, CPC. 1) Deve ser mantida decisão de rejeição à exceção de pré-executividade, quando a parte se limita a abordar tema precluso, objeto de diversas decisões judiciais, em nítida configuração de conduta desleal. 2) Tratando-se de agravo interno com pretensão reconhecida por unanimidade como improcedente, aliado à litigância de má-fé, deve ser arbitrada a multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.” (eDOC 2, p. 509)



    Os embargos opostos contra esse julgado foram rejeitados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS ESPECÍFICOS - AUSÊNCIA DE INTUITO REFORMADOR.



    Os embargos de declaração possuem o propósito especifico de integrar o pronunciamento judicial omisso, obscuro, contraditório ou baseado em erro. Não se prestam a provocar a rediscussão do julgado a partir da concepção da parte de que a sua conclusão foi injusta ou contrária à sua tese. (eDOC 3, p. 31)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que a sentença exequenda julgou parcialmente procedente o pedido “tão-só para apurar haveres em liquidação de sentença, mediante levantamento físico e contábil do ativo e passivo da sociedade e que o pagamento de haveres se faria como convencionado no Contrato Social em dez parcelas”. Desse modo, defende que o acórdão recorrido ao rejeitar seu recurso, sob o fundamento de que haveria intento condenatório no título, embora a sentença não fosse condenatória, violou o princípio da legalidade. 



    A esse propósito, assevera que “a legalidade no Poder Judiciário é limitada e o Magistrado só pode atuar em virtude de lei e não na interpretação inclusiva do ‘intento condenatório’”. (eDOC 3, p. 123).



    Inicialmente, a Presidência do STF negou seguimento, em parte, ao recurso com fundamento na Súmula 636 do STF e no mais, determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para que observasse o tema 660 da repercussão geral (eDOC 4). Contudo, os autos retornaram a este Supremo Tribunal em razão de decisão proferida pelo Presidente do TJDFT, nos seguintes termos:



    “Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FERNANDO MONTEIRO ANDRADE (ID 14613915 – p. 119/121), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores.



    O STJ negou provimento ao recurso.



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371).



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma.



    É que neste feito, o recorrente apontou, nas razões recursais, afronta aos artigos 5º, inciso II, 37, caput, e 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que não haveria no título judicial examinado preceito condenatório hábil a respaldar a pretensão executória da parte recorrida.



    Ademais, consigna-se que esta Presidência inadmitiu o apelo extraordinário em virtude da ausência do necessário prequestionamento da matéria acima mencionada, circunstância que acarretou a incidência do enunciado 282 da Súmula do STF (ID 14613915 – p. 119/121).



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria.



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC. 9, p. 362)



     Na ocasião, a Presidência do STF tornou sem efeito o despacho de devolução e determinou a distribuição do processo (eDOC 11).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de preclusão da matéria, uma vez que os temas abordados na presente exceção de pré-executividade (ausência de citação, permanência dos autos de quem não é parte, ausência de condenação no título judicial) já haveriam sido discutidas em outro processo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Na decisão pela qual neguei provimento ao agravo de instrumento, abordei o histórico processual com o intuito de demonstrar que os temas levantados pelo agravante já haviam sido enfrentados, em mais de uma ocasião: 



    "Os temas apresentados na exceção de pré-executividade e reiterados no recurso não mais são passíveis de discussão, pois, conforme exposto pelo juiz de primeira instância, já foram decididos quando da apresentação de outra exceção, por parte do executado Rogério Guerra Andrade (fls. 891/905). Ambas as exceções, subscritas pelo mesmo advogado, são idênticas, abordando temas que, segundo os executados, configurariam nulidade da execução: ausência de citação, permanência dos autos de quem não é parte, ausência de condenação no título judicial. Na primeira decisão, que sequer consta nos autos do instrumento, o juiz rejeitou a exceção, sob a alegação de que não havia se configurado qualquer nulidade. Tal decisão, objeto do Agravo de Instrumento n° 2006.00.2.008970-1, da relatoriado Desembargador Benito Tiezzi, foi mantida intacta. No julgamento do agravo, o desembargador relator, com muita propriedade, rebateu todas as alegações do recorrente: 



    'Malgrado a sentença de conhecimento não tivesse utilizado em sua parte dispositiva a expressão condenação ou condeno, na verdade, ao determinar a apuração dos haveres e o consequente pagamento do valor apurado ao autor – sócio retirante - não só tais expressões ali contidas, como também sua natureza jurídica, em razão da sua ratio essendi, expressa, por óbvio, seu efetivo intento condenatório. Ademais, veio a seguir a liquidação da sentença de cunho eminentemente condenatório a perquirir o necessário quantum debeatur, o que reflete a induvidosa condenação sentencial. Ou senão, veja-se o seu teor: 'Determino apuração de haveres do sócio Pedro Luiz de Falco Marinelli, cuja liquidação de sentença se fará por arbitramento, apurando-se mediante levantamento físico e contábil do ativo e passivo da sociedade, devidamente atualizados, o valor de suas quotas no capital social (...)'. 



    (…)



    No tocante às diversas nulidades arguidas pelo agravante que teriam ocorrido no processo de conhecimento e de liquidação, não as vislumbro. 



    (...)



    Conforme se depreende da decisão, os temas não foram somente analisados em razão da impugnação apresentada pelo outro executado. E, ainda que assim não fosse, todas as questões decididas em relação ao outro executado se aplicam ao ora agravante, na medida em que os supostos vícios se referem ao mesmo processo.



    Portanto, ao contrário do que alega o recorrente, existe título judicial em seu desfavor. A decisão proferida pelo Desembargador João Mariosi nos autos do Mandado de Segurança n° 2006.00.2.01435-4, citada no agravo regimental coma tentativa de demonstrar a inexistência de um titulo judicial, não serve a esse propósito. Aliás, é importante ressaltar que o referido mandado de segurança, impetrado há mais de 10 anos pelo outro executado (Rogério Guerra Andrade), teve a segurança denegada, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Desembargador George Lopes Leite: 



    (...)” (eDOC 2, p. 512-513, e eDOC 3, p. 1-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, bem como acerca da natureza do provimento jurisdicional executado, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. X E XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1361384 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1339426 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021)



     Por fim, cabe ressaltar que, tendo em vista a matéria recorrida demandar reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais, não é cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, nos termos da Súmula 636 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21,§ 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente